Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-70.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000581-70.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA NUNES DE BARROS Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETROATIVIDADE FUNCIONAL OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por candidata aprovada em concurso público contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sento Sé. A autora pleiteava o reconhecimento do vínculo funcional retroativo à data em que outros candidatos foram nomeados e indenização por danos morais, em razão da nomeação tardia ocorrida somente após decisão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação tardia da candidata ao cargo público, por força de decisão judicial, gera direito à retroatividade dos efeitos funcionais; (ii) estabelecer se a referida nomeação tardia justifica indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 671 da repercussão geral (RE 724.347/DF), afirma que, na hipótese de posse em cargo público determinada judicialmente, não há direito à retroatividade dos efeitos funcionais nem à indenização, salvo se comprovada arbitrariedade flagrante da Administração. O STJ igualmente pacificou o entendimento de que a nomeação tardia de candidatos, por decisão judicial, não autoriza pagamento retroativo de vencimentos ou indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da legalidade. No caso concreto, a agravante não demonstrou a ocorrência de perseguição institucional, conduta discriminatória ou preterição ilegal que evidenciassem arbitrariedade por parte da Administração. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores e aos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade e moralidade, não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nomeação tardia decorrente de decisão judicial não gera direito à retroatividade dos efeitos funcionais, salvo comprovada arbitrariedade administrativa. A ausência de demonstração de má-fé ou perseguição institucional inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada veda a indenização por nomeação tardia sem prova de conduta ilícita da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000581-70.2021.8.05.0245, em que figuram como agravante/apelante LUCIANA NUNES DE BARROS e como agravado/apelado MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora